Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704365-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NILTON CASTILHO DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou o réu à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 2. Apesar de a Ação Civil Pública originária ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, a condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva afasta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; o que, por sua vez, confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Optando a parte agravada por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF. 4. Considerando que a liquidação em análise se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, e sendo admissível a apuração do quantum debeatur mediante perícia contábil em fase de liquidação por arbitramento, mostra-se incabível a liquidação pelo procedimento comum. 5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva, e não na fase de cumprimento/liquidação de sentença 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo, em razão da condenação solidária e da competência normativa desses órgãos, ao argumento de que o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados; b) artigo 45 do Código de Processo Civil, defendendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente caso. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 48834001). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 45, 114, 115 e 130, inciso III, todos do CPC, bem como no tocante ao dissenso de entendimento apontado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIRIGIDO APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). 2. Esta Corte Superior entende que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014 - Tema 685/STJ). 3. Aplica-se a Súmula 83/STJ aos referidos temas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.921.107/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 2o, IV, DA MP 2.196-3/01. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União"(AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 02/05/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.878.338/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). De igual teor, a decisão proferida no AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025